Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-98.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800140-98.2024.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ORLEANI DE SOUZA ARCANJO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. ACÚMULO DE FUNÇÕES. AGENTE DE PORTARIA REMANEJADA PARA O CONSELHO TUTELAR. EXERCÍCIO CUMULATIVO DE ATRIBUIÇÕES DE OFICIAL ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que, em ação de cobrança de Gratificação por Tempo Integral – GTI cumulada com indenização por acúmulo de funções, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Portaria, remanejada para o Conselho Tutelar, onde exerceu cumulativamente atribuições de Oficial Administrativo entre 03.02.2014 e 02.08.2022, condenando o Município ao pagamento da GTI e de indenização por acúmulo funcional, ambas no percentual de 50% do salário-base, no período não prescrito de agosto de 2019 a agosto de 2022, e rejeitando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a servidora comprovou o acúmulo de funções e a ausência de pagamento da Gratificação por Tempo Integral; (ii) estabelecer se o acúmulo ou desvio funcional gera direito à indenização pelas diferenças remuneratórias, sem implicar reenquadramento ou ascensão funcional; (iii) determinar se a Fazenda Pública municipal deve ser condenada ao pagamento de custas processuais; e (iv) definir se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem ser reduzidos por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documentos emanados da própria Administração Municipal, especialmente o termo de posse, o ofício de remanejamento ao Conselho Tutelar e o Memorando nº 202/2022–SETRINS, comprovam que a servidora, embora ocupante do cargo de Agente de Portaria, exerceu cumulativamente atribuições de Oficial Administrativo.

As fichas financeiras individuais dos exercícios de 2013 a 2022 demonstram a remuneração mensal percebida pela servidora e evidenciam a ausência de pagamento de rubrica referente à GTI ou à indenização por acúmulo funcional.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova idônea em sentido contrário, sobretudo quando a própria Administração documenta o exercício cumulativo de funções sem a correspondente contraprestação.

O art. 61 da Lei Municipal nº 4.080/93 prevê a Gratificação por Tempo Integral ou de Dedicação Exclusiva ao servidor convocado para prestação de serviços em especial regime de trabalho, e o parágrafo único do art. 62 condiciona sua concessão à autorização do Prefeito Municipal ou da Comissão Executiva da Câmara.

A prescrição quinquenal aplicável às ações pessoais contra a Fazenda Pública limita corretamente a condenação ao período de agosto de 2019 a agosto de 2022, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

O reconhecimento do acúmulo ou desvio de função não assegura reenquadramento, ascensão funcional ou aumento de vencimentos, mas garante ao servidor o recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes, nos termos da Súmula nº 378 do STJ.

A indenização pelo acúmulo de funções evita o enriquecimento sem causa da Administração Pública e concretiza o princípio da moralidade administrativa, previstos no art. 37, caput, da CF/1988, em conjunto com o art. 884 do Código Civil.

O percentual de 50% do salário-base é razoável e proporcional, pois corresponde ao parâmetro da GTI reconhecida e reflete o esforço e a responsabilidade adicionais decorrentes do exercício habitual das atribuições cumuladas.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96 e do art. 39 da Lei nº 6.830/80, inexistindo dever de ressarcimento quando a parte adversa é beneficiária da justiça gratuita e não adiantou despesas processuais.

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é vedada quando o proveito econômico é mensurável e o valor da causa não é irrisório, conforme o Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam a faixa mínima prevista no art. 85, § 3º, I, do CPC para condenações impostas à Fazenda Pública de até 200 salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público que comprova o exercício cumulativo de atribuições diversas das inerentes ao cargo faz jus às diferenças remuneratórias correspondentes, sem direito a reenquadramento ou ascensão funcional.

2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de documentos da própria Administração que comprovam o acúmulo funcional e a ausência de pagamento da verba correspondente.

3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, inexistindo dever de ressarcimento quando a parte adversa é beneficiária da justiça gratuita e não adiantou despesas.

4. A fixação de honorários por equidade é inadmissível quando o proveito econômico é mensurável e o valor da causa não é irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º, 373, I, e 927, III; Decreto nº 20.910/32; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 9.289/96, art. 4º, I; Lei nº 6.830/80, art. 39; Código Civil, art. 884; Lei Municipal nº 4.080/93, arts. 61 e 62, parágrafo único; Lei nº 8.112/90, art. 73.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 378; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076, REsp nº 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31.05.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800465-41.2021.8.14.0109, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.02.2025; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0848015-38.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024; TJ-SP, Apelação nº 1051890-05.2017.8.26.0506, Rel. Des. Maurício Fiorito, 6ª Câmara de Direito Público, j. 11.02.2022; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 0104228-80.2021.8.09.0000, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, 5ª Câmara Cível, j. 26.04.2021; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 0347484-26.2020.8.09.0000, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, 1ª Câmara Cível, j. 10.03.2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.
Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
em face da sentença prolatada Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
ORLEANI DE SOUZA ARCANJO
na Ação de Cobrança de Gratificação por Tempo Integral – GTI cumulada com Indenização por Acúmulo de Funções.

A autora, servidora pública municipal investida no cargo de Agente de Portaria desde 14 de agosto de 2013, narrou que, a partir de 03 de fevereiro de 2014, foi remanejada para o Conselho Tutelar do Município, onde passou a exercer, cumulativamente, as atribuições inerentes ao cargo de Oficial Administrativo,

consistentes em apoio administrativo aos conselheiros tutelares, gestão de correspondência eletrônica e arquivo de documentos, sem qualquer contraprestação financeira adicional, até 02 de agosto de 2022, quando, a seu pedido, foi remanejada para a Secretaria Municipal de Saúde.

Com fundamento no art. 61 da Lei Municipal nº 4.080/93 (Regime Jurídico Único do Município de Monte Alegre), a autora pleiteou o reconhecimento do direito à Gratificação por Tempo Integral – GTI, no percentual de 50% sobre o salário base, referente ao período não alcançado pela prescrição quinquenal (agosto de 2019 a agosto de 2022), além de indenização de igual proporção pelo acúmulo funcional e reparação por danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A
sentença (ID 29169883)
rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo Município, por ausência de requerimento administrativo prévio , reconheceu o direito à GTI e à indenização pelo acúmulo de funções, ambas no patamar de 50% do salário base da autora pelo período de agosto de 2019 a agosto de 2022, a ser liquidado em liquidação de sentença, e indeferiu o pedido de danos morais, por ausência de comprovação de abalo psicológico significativo. Condenou ainda o Município ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município de Monte Alegre interpôs o presente
recurso de apelação (Núm. 29169884),
aduzindo, em síntese:
(a) ausência de arcabouço probatório
suficiente para demonstrar o acúmulo de funções e a não percepção da GTI;
(b) presunção de legalidade dos atos administrativos
, cabendo ao particular provar a ilicitude; (
c) impossibilidade de condenação em custas processuais
em face da Fazenda Pública; e (
d) necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa
, com redução a patamar razoável.

A apelada apresentou
contrarrazões (ID 29169888),
pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Recebido o recurso em seu duplo efeito
– Núm. 29200819.

Vieram-me os autos em redistribuição, por cumprimento de determinação administrativa.

Instado, o Ministério Público, através do Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva, manifestou-se pela abstenção de intervenção, reconhecendo ausência de interesse social que justificasse sua participação
– Núm. 29342412
.

É o relatório.

VOTO

No mérito, alega o Município de Monte Alegre que a autora não teria produzido prova suficiente do acúmulo de funções e do não recebimento da Gratificação por Tempo Integral. O argumento não prospera.

Isso porque existem nos autos documentos que emanam da própria Administração Municipal recorrente, cuja força probatória não pode ser infirmada por mera negativa genérica.

Dentre eles estão o Termo de Posse no cargo de Agente de Portaria, em 14/08/2013 (Num. 29169873 - Pág. 5) e o
Ofício nº 009/2014–SETRINS (Num. 29169874 - Pág. 1),
datado de 03 de fevereiro de 2014, por meio do qual a Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social encaminhou formalmente a servidora ao Conselho Tutelar, atestando a designação administrativa;

Observa-se, também,
o Memorando nº 202/2022–SETRINS (Num. 29169874 - Pág. 2),
expedido em 27 de abril de 2022 pela Secretária de Trabalho e Inclusão Social e subscrito com carimbo de "Autorizado" pelo Prefeito Municipal, no qual a própria Administração declara expressamente que: (a) a servidora Orleani de Souza Arcanjo passou a exercer suas funções no Conselho Tutelar desde 03/02/2014; (b) a referida servidora acumula sua função com a de Oficial Administrativo; e (c) em reunião com o Ministério Público em 21/03/2016, foi solicitada a concessão de GTI para a servidora, por entender o Promotor que ela exercia suas atividades além da capacidade habitual;

Constam, ainda, fichas financeiras individuais
dos exercícios de 2013 a 2022
(Num. 29169876 - Pág. 1 até Num. 29169876 - Pág. 14)
que demonstram, mês a mês, a remuneração percebida pela autora, sem qualquer acréscimo a título de GTI ou de indenização por acúmulo funcional.

Portanto, através do referido conjunto probatório a autora cumpriu o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, provando assim o acúmulo das funções de agente de portaria com as de oficial administrativo.

No que concerne a presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pelo apelante, é relativa (juris tantum) e cede diante de prova idônea em sentido contrário. No caso, o próprio ato administrativo, o memorando
Memorando nº 202/2022–SETRINS
constitui a prova da irregularidade afirmada pela parte autora. Pretende o Município beneficiar-se da presunção de legitimidade do pagamento efetuado ao mesmo tempo em que a Administração, por seus agentes, documentou oficialmente que a servidora exercia função diversa sem a correspondente contraprestação.

O argumento de que não teriam sido juntados "contracheques completos" também não merece acolhimento. As fichas financeiras individuais juntadas aos autos, dos anos de 2013 a 2022 demonstram com exatidão a remuneração percebida pela autora em cada mês, não constando qualquer rubrica referente à GTI ou à indenização por acúmulo funcional. A ausência do pagamento encontra-se cabalmente demonstrada.

O art. 61 da Lei Municipal nº 4.080/93 prevê a Gratificação por Tempo Integral ou de Dedicação Exclusiva ao servidor que for convocado para prestação de serviços em especial de trabalho, e o parágrafo único do art. 62 do mesmo diploma condiciona sua concessão à autorização do Prefeito Municipal ou da Comissão Executiva da Câmara.

No caso em análise, os elementos de prova demonstram que a autora foi formalmente designada pela SETRINS para atuar no Conselho Tutelar em regime diferenciado, e através do Memorando nº 202/2022 denota-se o pedido de concessão da GTI, o que não foi efetivamente paga, conforme demonstrado pelas fichas financeiras.

A prescrição quinquenal, aplicável às ações pessoais contra a Fazenda Pública nos termos do Decreto nº 20.910/32, foi corretamente observada pelo juízo a quo, limitando a condenação ao período compreendido entre agosto de 2019 e agosto de 2022. Nada há a reformar neste ponto.

O percentual de 50% do salário base, utilizado como parâmetro, foi expressamente previsto tanto na legislação municipal quanto na petição inicial, e corresponde ao quantitativo da GTI prevista em lei, consoante art. 73 da Lei nº 8.112/90, aplicada por analogia. A fixação é razoável e proporcional.

O direito à indenização pelo acúmulo ou desvio de função de servidor público é matéria há muito pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que editou a
Súmula nº 378
, com o seguinte enunciado:

"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes."

Referido enunciado sumular orienta que o reconhecimento do acúmulo ou desvio funcional não confere ao servidor o direito ao reenquadramento ou à ascensão funcional, o que violaria o art. 37, II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, mas assegura-lhe a percepção, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias correspondentes ao período em que exerceu a função diversa.

O fundamento constitucional da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, combinado com o princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88) e com o art. 884 do Código Civil, sustenta a obrigação de reparação.

Nesse sentido a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA 378/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de GERARDO FERREIRA MAIA FILHO, reconhecendo o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias pelo período em que exerceu a função de oficial de justiça ad hoc. O agravante sustenta que não houve desvio de função, pois a designação do agravado ocorreu para suprir necessidade transitória e de forma eventual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se há direito ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício da função de oficial de justiça ad hoc, em razão do desvio de função. III. RAZÕES DE DECIDIR.

O desvio de função não gera direito ao provimento efetivo no cargo, mas assegura ao servidor a percepção das diferenças salariais como indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula 378 do STJ
. Restou comprovado nos autos, por meio de portarias e ofícios, que o agravado exerceu a função de oficial de justiça ad hoc por período prolongado, caracterizando o desvio de função. A negativa de pagamento das diferenças remuneratórias caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.
A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece o direito à percepção das diferenças salariais em casos análogos de desvio de função, independentemente da apresentação de certidões de intimação e citação pelo servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso improvido. Tese de julgamento:

O servidor público que comprova o desvio de função tem direito ao recebimento das diferenças salariais correspondentes, conforme Súmula 378 do STJ.

A recusa ao pagamento das diferenças remuneratórias configura enriquecimento ilícito da Administração Pública
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 3º; Decreto 20.910/1932; Lei 6.969/2007; Lei 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 378; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 0008691-90.2017.8.14.0050, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 13/06/2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004654120218140109 25095729, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. COPILOTO E COMANDANTE DE AERONAVE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VERBA SUPRIMIDA INDEVIDAMENTE E INJUSTIFICADAMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RJU. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SÚMULA Nº 378, DO STJ. PLEITO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VERIFICADO O PAGAMENTO PELO ENTE ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - Se verifica dos contracheques anexos que o autor de fato recebia o Adicional de Periculosidade, tendo sido suprimida a verba sem qualquer procedimento administrativo prévio ou motivação apta a justificar tal supressão.

2 - O pagamento do Adicional de Periculosidade somente poderia cessar caso fosse findada a causa geradora, com o afastamento do servidor das atividades, ou se demonstrada a sua desnecessidade por meio de processo administrativo. 3 - Dos documentos probatórios anexos aos autos, se verifica que o autor fora nomeado como Comandante de Aeronave em 01 de novembro de 2017 e posteriormente reenquadrado ao cargo de Copiloto. No entanto, ainda que tenha sido reenquadrado com nomeação para Copiloto, se manteve exercendo a função de Comandante de Aeronave, assinando em diversos diários de bordo como Comandante.

4 – Nos moldes da Súmula nº 378, do STJ, restando caracterizado o desvio de função, faz jus o autor ao recebimento das diferenças salariais do cargo.

5 - Dos contracheques anexos, verifica-se que o autor não recebeu o ATS nos meses de novembro e dezembro de 2017, no entanto, recebeu a compensação em janeiro de 2018. Deste modo, não merece acolhimento o pleito recursal, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade. 6 – Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08480153820218140301 22117544, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO – servidor público – ACÚMULO DE FUNÇÃO – Pretensão de reconhecimento de acúmulo de função e pagamento das diferenças salariais – Servidor público municipal que exerceu, de forma concomitante, funções de Chefe de Seção de Dívida Ativa e Chefe de Divisão de Atendimento – Acúmulo de função comprovado através de prova documental – Direito ao recebimento da diferença salarial – Inteligência da Súmula 378 do STJ – Não infringência à Súmula Vinculante 37 do STF, por não se tratar de reenquadramento ou aumento de vencimentos, mas indenização por atividade realizada – Vedação de enriquecimento sem causa da Administração – Precedentes – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação improvidos. (TJ-SP - APL: 10518900520178260506 SP 1051890-05.2017.8.26.0506, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 11/02/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2022)

No caso concreto, têm-se que a fixação do parâmetro em 50% do salário base da autora, correspondente ao valor que seria devido a título de GTI, afigura-se proporcional e razoável, uma vez que a função cumulada, Oficial Administrativo, exigia esforço e responsabilidade adicionais, de forma habitual.

Mantém-se, portanto, a condenação do Município ao pagamento de indenização pelo acúmulo de funções, no percentual de 50% do salário base da autora, pelo período de agosto de 2019 a agosto de 2022, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme o Tema 810 da Repercussão Geral do STF.

No tocante ao pedido de exclusão das custas processuais, assiste razão ao apelante.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 9.289/96 e do art. 39 da Lei nº 6.830/80, os quais dispõem expressamente que a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações são isentos de pagamento de custas.

Urge destacar que no presente caso, uma vez que a parte autora vencida é beneficiária da justiça gratuita, pelo que inexiste ainda o dever da administração pública de ressarcir o adiantamento das despesas processuais iniciais.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS . ISENÇÃO. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais (artigo 39 da Lei nº 6.830/80), inexistindo também dever quanto ao ressarcimento das despesas processuais quando a parte adversa for beneficiária da gratuidade da justiça e não houver feito adiantamento de pagamento. Decisão reformada para eximir o Ente Municipal ao pagamento das custas finais . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 01042288020218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS . ISENÇÃO. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais (artigo 39 da Lei nº 6.830/80), inexistindo também dever quanto ao ressarcimento das despesas processuais quando a parte adversa for beneficiária da gratuidade da justiça e não houver feito adiantamento de pagamento. Decisão reformada para eximir o Ente Municipal ao pagamento das custas finais . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-GO - AI: 01042288020218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS . FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. LEI Nº 6.830/80, ART . 39. PARÁGRAFO ÚNICO. AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUTORES BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA . 1. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais (Lei 6.830/80, art. 39), inexistindo também dever quanto ao ressarcimento das despesas processuais quando a parte ex adversa for beneficiária da assistência judiciária gratuita e não houver feito adiantamento das custas processuais . 2. A decisão recorrida deve ser reformada pois no caso sob análise a Fazenda Pública Municipal não está sujeita ao pagamento de custas, estando, pois, dispensada de preparo ou de prévio depósito para a realização de quaisquer atos processuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA . (TJ-GO - AI: 03474842620208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 10/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/03/2021)

In casu, a condenação do Município ao pagamento das custas processuais viola diretamente o comando legal,

devendo ser excluída do decisum.

O apelante pugna pela redução dos honorários advocatícios mediante fixação por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. A pretensão, todavia, esbarra no entendimento vinculante firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.076
, cujas teses são as seguintes:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC,

a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." (STJ, REsp 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31/05/2022)

No caso em exame, o valor da causa foi fixado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), o que não se enquadra nas hipóteses de valor irrisório ou inestimável que excepcionam a aplicação dos percentuais legais. O proveito econômico da demanda, embora a ser liquidado, é mensurável e não pode ser considerado inestimável. Portanto, a fixação por apreciação equitativa é vedada nos termos do Tema Repetitivo 1.076/STJ, que tem natureza de precedente vinculante (art. 927, III, do CPC).

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, o que, tratando-se de Fazenda Pública, deve observar a sistemática escalonada do art. 85, § 3º, do CPC. Considerando que o valor da causa é de R$ 45.000,00 e que o montante da condenação será apurado em liquidação de sentença, a fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação,
na faixa mínima prevista pelo art. 85, § 3º, inciso I, do CPC
(10% a 20% para condenações até 200 salários-mínimos contra a Fazenda Pública), está em conformidade com o texto legal. Não há, portanto, excesso a corrigir no percentual fixado pelo juízo a quo, que se encontra dentro dos parâmetros legais mínimos aplicáveis à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir a condenação do Município de Monte Alegre ao pagamento das custas processuais, tendo em vista a isenção da Fazenda Pública nos termos do art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96 e do art. 39 da Lei nº 6.830/80, mantendo-se integralmente os demais capítulos da sentença

É como voto.

Belém (PA),29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026